Tribunal: STF
Processo: RHC 174487
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Roubo majorado. 4. Suposta ilegalidade na dosimetria da pena. 5. Recurso ordinário interposto em face de recurso ordinário apreciado pelo STJ. Impossibilidade. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.